Tribunal: TJMT
Processo: 1015041-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015041-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DO MAR DE SOUSA - CPF: 012.798.512-36 (AGRAVANTE), IANE FRAZAO DE ANDRADE - CPF: 011.118.022-89 (AGRAVADO), F. I. F. D. M. - CPF: 084.479.732-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IANE FRAZAO DE ANDRADE - CPF: 011.118.022-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSUE FERREIRA DIAS - CPF: 424.949.402-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE PERÍODO DE CONVIVÊNCIA C/C OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PATAMAR SUPERIOR AO OFERTADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA AO
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Fábio do Mar de Sousa contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do
salário mínimo
, valor superior ao ofertado (40%), nos autos de ação de regulamentação de guarda cumulada com regulamentação de convivência e oferta de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução dos alimentos provisórios para o valor ofertado pelo agravante, diante de sua alegada incapacidade financeira e da suposta violação ao princípio da adstrição ao pedido.

III. Razões de decidir

3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder familiar, sendo a fixação da obrigação alimentar guiada pelo
binômio necessidade-possibilidade
, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/2002 e art. 229 da CF/1988.

4. A decisão agravada considerou as necessidades presumidas do menor e as condições econômicas do alimentante, não havendo demonstração inequívoca de incapacidade financeira do recorrente para suportar o valor fixado, especialmente porque a diferença entre o ofertado e o arbitrado é pequena e baseada em dados oficiais do CNIS.

5. A constituição de nova família e encargos decorrentes não autorizam, por si, a redução da verba alimentar devida ao filho menor, sendo indispensável
a
demonstração de redução substancial da capacidade financeira do alimentante.

6. Em matéria de alimentos, especialmente quando envolve interesses de menores, não há violação ao princípio da adstrição ao pedido quando o magistrado fixa valor conforme as necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante, observado o princípio do melhor interesse da criança.

7. A alteração do valor dos alimentos provisórios demanda dilação probatória, não sendo cabível em sede de cognição sumária sem provas robustas da alegada incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de alimentos envolvendo menor, o magistrado não está
adstrito
ao valor ofertado pelo alimentante, devendo observar o binômio necessidade-possibilidade e o melhor interesse do menor.
2
. A constituição de nova família pelo alimentante, por si só, não autoriza a redução da obrigação alimentar sem prova segura de diminuição de sua capacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o e 1.703; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.062.127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 21.08.2023; TJMT, AI n. 1014849-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO DO MAR DE SOUSA
contra a decisão proferida pela Dra. Luciene Kelly Marciano
Roos
, Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Regulamentação de Período de Convivência c/c Oferta de Alimentos n. 1009602-96.2025.8.11.0015, ajuizada em face de
F.I.F.D.M.
, e de sua genitora
IANE FRAZÃO DE ANDRADE
, fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, valor superior ao ofertado pelo Agravante (40% do salário mínimo) (ID. 191599587, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 285711376), o Agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento dos alimentos fixados no montante de 50% do
salário mínimo
, tendo ofertado 40%, sustentando que os valores informados pelo CNIS não refletem com exatidão sua real capacidade financeira, pois não consideram os descontos obrigatórios e legais realizados em folha de pagamento.

Argumenta que seu salário base mensal é de R$ 3.361,78, sendo que o aumento verificado em março/2025 (R$ 6.656,25) ocorreu exclusivamente por horas extras esporádicas e que, após descontos legais, o valor líquido efetivamente recebido naquele mês foi de R$ 4.986,53. Afirma ainda que é casado e sua esposa não trabalha, pois cuida de uma filha cadeirante de 20 anos, portadora de
artrogripose
congênita, além de ser responsável pelo custeio integral das despesas da residência familiar, incluindo aluguel de R$ 1.500,00, despesas de energia, água, internet, alimentação e pagamento de dois imóveis.

Invocando
o princípio da adstrição ao pedido, argumentando que o juiz não poderia fixar valor superior
ao ofertado na petição inicial, pugnando pel
a concessão da tutela antecipada recursal para que seja reduzido o valor dos alimentos provisórios para 40% do
salário mínimo
, tal como ofertado na inicial.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi por mim indeferido no ID.
286354885
.

O Agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas
contrarrazões
(ID.
292602366
)
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra d
o
Dr.
Flávio Cezar
Fachone
,
opinou pelo desprovimento do
agrav
o
de instrumento
(ID.
295452871
).

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 285720381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FÁBIO DO MAR DE SOUSA
busca a redução dos alimentos provisórios para 40% do
salário mínimo
, conforme sua oferta inicial, alegando que sua real capacidade financeira é inferior ao indicado no CNIS devido a rendimentos esporádicos e encargos familiares (esposa e enteada cadeirante, aluguel, financiamentos), bem como que o valor arbitrado (50% do
salário mínimo
) ultrapassa suas possibilidades e viola o princípio da adstrição ao pedido
.

Do cotejo dos autos,
contudo, constato que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que pertine
:

“(...) DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC).

(...)

II – DOS ALIMENTOS

O autor afirma laborar como almoxarife e anexa cópia do holerite de dezembro de 2024, com salário líquido de R$3.225,71.

Oferta alimentos na monta de 40% do
salário mínimo
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Conforme CNIS anexo, o genitor possui vínculo empregatício vigente com a
Inpasa
Agroindustrial S/A, desde 04/03/2024.

As últimas remunerações brutas declaradas foram de:

-
Jan.
25 R$ 3.878,91;

-
Fev.
25 R$ 3.878,91;

- Mar.25 R$ 6.656,25.

Sendo assim,
ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS, devidos pelo genitor, ora requerente, à prole comum, em valor correspondente a 50% do salário mínimo
, podendo ser descontado diretamente da folha de pagamentos do autor, devendo arcar, ainda, com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, tais como: material escolar, médico, hospital, remédios, dentista, etc., devidos a partir da citação, devendo ser depositados todo dia 10 (dez), em conta bancária da genitora da prole comum, ora requerida.

No que toca às despesas extraordinárias, ressalvada hipótese de emergência, deverão ser previamente dialogadas e ajustadas entre os genitores.

Havendo a possibilidade
do
alimentante receber
valores que não incidam na base de cálculo do INSS e, portanto, ausentes do extrato CNIS acima, OFICIE-SE ao empregador requisitando envio dos doze últimos holerites do autor, em 15 dias.

O STJ no julgamento do Habeas Corpus n.o 622.826 - MG (2020/0288221-8)
, entendeu
que os alimentos retroagem à data da citação, todavia, isso não impede a concessão de tutela antecipada para a imposição de alimentos provisórios antes do ato citatório e que o TJMT, ao julgar o Agravo de Instrumento n.o 1023606-91.2022.8.11.0000, mencionou que: “mantendo o devedor vínculo empregatício, ao fixar os alimentos, o Juiz oficia ao empregador para que desde logo dê início ao desconto, em folha de pagamento, da pensão, que passa a acontecer mesmo antes da citação do réu”.

Caso haja requerimento, OFICIE-SE ao empregador para efetuar o desconto dos alimentos arbitrados em folha de pagamento, depositando-os mensalmente em conta de titularidade da genitora dos infantes.

Faculta-se à parte interessada encaminhar cópia da presente decisão diretamente ao empregador, devendo, se optar por fazê-lo, comprovar o protocolo junto à referida empregadora no prazo de 10 (dez) dias.

A empresa deverá proceder à atualização do valor da pensão sempre que houver alteração no valor do salário, bem como deverá cumprir
rigorosamente esta ordem,
sob pena
de responsabilização pelo crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei 5.478/1968. (
...)”
(ID. 191599587, na origem) (
g.n
.)

Como
visto,

o
Agravante busca a reforma da decisão
agravada
sustentando que sua renda mensal média é de R$ 3.361,78, que possui encargos familiares adicionais decorrentes da constituição de nova família, e que houve violação ao princípio da adstrição ao pedido
.

Pois bem.

Com efeito, o dever de prestar alimentos aos filhos menores encontra fundamento no art. 229 da Constituição Federal e decorre do próprio poder familiar, sendo que sua fixação deve observar
o binômio necessidade-possibilidade
, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

No caso concreto, analisando a decisão agravada, observa-se que a Magistrada, ao fixar os alimentos, considerou as necessidades do menor, que são presumidas, uma vez que não possuem meios para prover a sua própria subsistência, dependendo exclusivamente dos alimentos fornecidos por seus responsáveis. Além disso, também foram observadas as condições econômicas do alimentante, tendo em vista que o valor arbitrado se mostrou razoável para não comprometer o seu sustento.

Por outro lado, não restou demonstrada a alegada incapacidade financeira de
FÁBIO DO MAR DE SOUSA

para arcar com a obrigação alimentar fixada, merecendo destaque o fato de que o valor arbitrado é apenas 10% superior ao montante ofertado pelo próprio Agravante na petição inicial, diferença que não se revela excessiva ou desproporcional.

Assim
, a
ausência de demonstração segura de que o Agravado reúne condições para pagamento do valor pleiteado não permite,
neste

momento
processual, a majoração do montante fixado, o que impõe a manutenção dos alimentos provisórios no patamar arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Além disso, é
certo
também
que os autos indicam a constituição de nova família por parte do
Agravante
, o qual passou a arcar com os custos de manutenção da atual esposa e de sua enteada, portadora de doença congênita.

No entanto, tal circunstância, por si só, não autoriza a redução da obrigação alimentar já fixada em benefício do filho menor.

Sobre o tema, destaco entendimento jurisprudencial
desta Corte
:

“
O nascimento de um novo filho e a constituição de uma nova família, isoladamente, não ensejam a redução dos alimentos devido a um filho menor, devendo o alimentar comprovar uma redução substancial de sua capacidade financeira
.
”
(TJMT, AI n. 1014849-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024)
(
g.n
.
)

Quanto ao argumento de violação ao princípio da adstrição ao pedido, cumpre destacar que, em matéria de alimentos, especialmente quando
envolve
interesses de menores, o magistrado não está
adstrito
ao valor ofertado pelo alimentante, podendo fixá-lo conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante verificadas nos autos, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA
.
BINÔMIO NECESSIDADE
/ CAPACIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXAME DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1.
Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da
adstrição
, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos
elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade
. 2. Incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.062.127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) (
g.n
.)

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a revisão do encargo alimentar, é necessária prova segura da efetiva modificação da
situação financeira das partes, sendo que, n
o presente caso, a decisão agravada baseou-se em dados oficiais do CNIS que indicaram rendimentos superiores aos declarados pelo Agravante, justificando a fixação em patamar ligeiramente superior ao ofertado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM -
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DE PLANO
-
MINORAÇÃO DO QUANTUM - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS
- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANTIDA A DECISÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (
ii
) possibilidade do alimentante e (
iii
) proporcionalidade.
A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante
.
A agravada não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos
.” (TJMT. AI n. 1001114-37.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia

Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024, p. 22/03/2024) (
g.n
.)

Vale ressaltar que a fixação de alimentos provisórios é dotada de cognição sumária, podendo ser reapreciada no curso da instrução processual à luz das provas a serem produzidas, não sendo cabível, neste momento, a modificação da decisão recorrida.

Por sua vez, o
perigo de dano irreparável também não está configurado, pois o Agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que o pagamento dos alimentos nos termos
fixados
lhe causaria um prejuízo extremo ou insuportável a ponto de comprometer sua própria subsistência.

Assim, no atual cenário apresentado, não há como alterar a verba alimentar fixada provisoriamente sem a devida dilação probatória e a oitiva, na origem, da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende do caso concreto, observando-se não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.

Aliás, sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] De acordo com o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos deve ser fixado na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Com a medida, visa-se sempre manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua ao binômio necessidade-possibilidade.
Até que haja uma melhor instrução probatória, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia no importe pretendido, bem como as reais despesas da alimentada, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida
.” (TJMT.
AI:
10161869820238110000, Re
l.

Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
j.
01/11/2023,
2a
Câmara de Direito Privado,
DJe
09/11/2023) (
g.n
).

“
[...]
Não havendo elementos probatórios a respeito da capacidade financeira do alimentante, temerária a majoração liminar dos alimentos. Se durante a instrução processual houver modificação da situação fática, os alimentos poderão sofrer alteração
.” (TJMT
.
10086948920228110000 MT, Rel
.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
j.
19/07/2022,
1a
Câmara de Direito Privado,
DJe

22/07/2022) (
g.n
).

Desta feita, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, proceder à
modificação
dos alimentos, devendo-se aguardar a instrução processual, sendo possível que o
Juízo
de primeira instância altere os valores, caso julgue apropriado, após a análise das dem
ais provas no processo original,
mostrando-se
, no momento, adequado e proporcional
o valor fixado
, não havendo que se falar em ausência de elementos probatórios, como alegado pelo recorrente, já que
a decisão foi lastreada
na
documentação apresentada
até então
.

Diante do exposto, em consonância
com
o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO DO MAR DE SOUSA
,

mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025